Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRECEPTIVOS VIOLADOS. INDICAÇÃO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. A irregularidade e a impossibilidade de convalidação dos atos administrativos debatidos ao longo da marcha processual, acompanhadas da devida indicação dos preceptivos infringidos, constituem óbice à manutenção dos efeitos do negócio jurídico indicado na proemial, na forma como celebrado, sendo certo que a alegada boa-fé dos réus, quando da ultimação do ajuste, não se presta a erradicar, por si só, os vícios que o inquinam.
4. Recursos não providos.